Tribunal: TJBA
Processo: 8002429-32.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002429-32.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DENTARIA DE ITABUNA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RODOLPHO LUIZ DE RANGEL MOREIRA RAMOS

APELADO: GEISIANE ALVES NOVAES

Advogado(s)
:
ISIS DEYLA DIAS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. ALVEOLITE SECA. FALHA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. IMPERÍCIA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A responsabilidade civil do cirurgião-dentista é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4º, do CDC. Precedentes do STJ.

2.

Embora a extração dentária com fins terapêuticos configure obrigação de meio, isso não isenta o profissional do dever de atuar com a diligência e perícia técnica exigíveis, especialmente no diagnóstico e tratamento de complicações pós-operatórias.

3.

Caracteriza imperícia a falha no diagnóstico e a não realização do tratamento adequado (curetagem e irrigação) para alveolite seca quando a paciente retorna com sinais evidentes de infecção, conforme atestado por laudo pericial conclusivo.

4.

O laudo pericial elaborado por
expert
imparcial, quando técnico e fundamentado, constitui prova robusta, somente podendo ser afastado mediante elementos probatórios consistentes em contrário.

5.

A existência de múltiplas formas de tratamento previstas na literatura odontológica não afasta o dever do profissional de diagnosticar corretamente e adotar alguma medida terapêutica efetiva, não podendo se limitar à prescrição medicamentosa quando necessária intervenção local.

6.

Configura dano moral indenizável o sofrimento físico intenso e prolongado decorrente de erro odontológico, bem como a angústia pela ausência de diagnóstico e tratamento adequados.

7.

O
quantum
indenizatório de R$10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8.

São devidos danos materiais correspondentes aos gastos comprovados documentalmente com novo tratamento e medicamentos necessários em razão da falha no atendimento inicial.

9.

Cabível indenização por lucros cessantes quando demonstrada a atividade profissional habitual e a impossibilidade temporária de exercê-la em decorrência de complicação pós-operatória não adequadamente tratada.

10.

A clínica odontológica responde objetiva e solidariamente pelos atos de seus prepostos, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

11.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002429-32.2023.8.05.0113, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram como apelantes CLÍNICA DENTÁRIA DE ITABUNA LTDA - ME e BRUNA DE SOUZA LESSA SANTOS, e como apelada GEISIANE ALVES NOVAES.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.